Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO. CREDOR DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A prestação jurisdicional entregue de forma íntegra, com a clara exposição dos motivos ensejadores do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, não enseja nulidade pelo Julgador Monocrático, em especial quanto aos fundamentos em que sedimenta sua decisão.
2. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente, nas hipóteses em que a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental.
3. O C. SJT entende que “o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. (REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)

4. O credor do título protestado indevidamente não possui legitimidade ativa ad causam para pleitear reparação por danos morais in re ipsa, mormente o mencionado ato notarial não possui o condão de lhe causar prejuízos. Precedentes.

5. Ante a formulação de dois pedidos, sendo sucumbente apenas em um deles, os ônus da sucumbência deverão ser rateado entre as partes.
6. O reajuste no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios acarreta reformatio in pejus ao apelante, contrário aos seus interesses.
7. Apelação parcialmente provida. Sem honorários recursais, conforme orientação do c. STJ.